Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
INDENIZATÓRIA. RESPONSABLIDADE CIVIL. DANO MORAL. MENSAGENS POR APLICATIVO DE CELULAR. DADOS SIGILOSOS. HONRA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO.
I – Na demanda, a mensagem encaminhada pelo réu por “whatsapp” à família da autora, contendo dados sigilosos e alegações que induziam à ideia de um relacionamento extraconjugal dela, exorbitaram a mera defesa da sua honra e violaram os direitos de personalidade da autora. Dano moral configurado.
II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado na r. sentença.
III – Apelação desprovida.